Tribunal: STJ
Processo: 0025720-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 977717 - SP (2025/0025720-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO GIOPATTO SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. FALSIFICAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE DOCUMENTO PÚBLICO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 621 DO
CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS NA
VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 91b3ed34-bc4b-4d89-94a7-fe1298eadbf8

AgRg no HABEAS CORPUS No 977717 - SP (2025/0025720-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO GIOPATTO SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. FALSIFICAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE DOCUMENTO PÚBLICO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 621 DO
CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS NA
VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO GIOPATTO SILVA
contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente a petição inicial
impetrada em seu favor, assim ementada (fl. 100):
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ANULAR A CONDENAÇÃO PELO
CRIME DESCRITO NO ART. 297 DO CP. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, a
reconsideração da decisão agravada, a fim de reconhecer que a denúncia foi
totalmente embasada em condutas que não configuram fato típico, sem qualquer prova
robusta sobre autoria e materialidade. De igual forma sentença e manutenção da
(fl. 112).
mesma pelo TJSP
Documento eletrônico VDA47295760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:18
Código de Controle do Documento: 0f2708e0-7294-4ca4-8426-99d7198d390a

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
na atipicidade da conduta praticada e na ausência de provas robustas da autoria e
materialidade, sem rebater os fundamentos, que ensejaram a denegação da ordem:
inadmissibilidade de revisão de condenação transitada em julgado; ausência de
indicação que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621
do CPP; e do não cabimento de reexame de fatos e provas na via estreita do habeas
corpus.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47295760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:18
Código de Controle do Documento: 0f2708e0-7294-4ca4-8426-99d7198d390a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 977.717 / SP
Número Registro: 2025/0025720-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00176508020248260564 15018811520198260537 176508020248260564 20197747920238260000
22948399620238260000 32752019
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO GIOPATTO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RAFAEL FOLQUITO BARROS
CORRÉU
: RAFAEL GIOPATTO SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48142744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: 03fb5c27-cc4f-4be5-b5a8-766381b7d4e1

AGRAVANTE : BRUNO GIOPATTO SILVA
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: 03fb5c27-cc4f-4be5-b5a8-766381b7d4e1